Tribunal: STF
Processo: ARE 1496351
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Redirecionamento da execução. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.